Tribunal: TJSP
Processo: 2229975-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Contraminuta – Preliminar de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Rejeição – Razões que impugnam adequadamente a r. decisão recorrida – Recurso conhecido.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que, dentre outras deliberações, concedeu tutela de urgência para determinar: (i) que as locadoras do bem imóvel que abriga o

Ementa:
Contraminuta – Preliminar de inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – Rejeição – Razões que impugnam adequadamente a r. decisão recorrida – Recurso conhecido.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que, dentre outras deliberações, concedeu tutela de urgência para determinar: (i) que as locadoras do bem imóvel que abriga o estabelecimento "CASA PORTEÑA" localizado no Shopping Vila Olímpia "expeçam boletos relativos ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos referente à área hoje ocupada por PARRILA VILA OLÍMPIA excluindo o débito concursal, ou seja, aquele vencido até 5/5/2023" no prazo de "5 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00, com fundamento no art. 77, IV, § 2o do CPC"; e (ii) a expedição de ofícios ao D. Juízo da ação de despejo no 1017337-73.2023.8.26.0100, movida pelas locadoras em face do Sr. Fernando Gomes Ludgero dos Santos, "para ciência do presente processo e da competência deste Juízo para deliberação quanto a atos de constrição que, por ora, encontram-se suspensos", bem como ao Shopping Vila Olímpia de que, "nos termos da lei de regência, compete a este Juízo deliberar quanto aos bens das recuperandas, de modo que manifestações de credores que não reflitam o processado ou que, em manifesto abuso de direito, visem causar estado falimentar, além de violação das normas de concorrência e de direitos da personalidade, podem caracterizar crimes falimentares" – Inconformismo das locadoras – Razões fundadas na suposta não sujeição do crédito das locadoras aos efeitos da recuperação judicial – Matéria que não chegou a ser objeto de pronunciamento específico por parte do D. Juízo recuperacional, até porque o palco adequado para o debate e exame judicial dela não é o próprio processo recuperacional, mas, sim, impugnação de crédito a ser eventualmente instaurada no momento processual oportuno – Recuperação judicial que se encontra, ainda, em estágio bastante inicial – Impossibilidade de aprofundamento do Colegiado sobre o tema, inclusive sob pena de incorrer-se em vedada supressão de instância – Competência, no mais, do D. Juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade da manutenção de sociedade em recuperação judicial no ponto comercial que estruturou o seu negócio e determinar as medidas de urgência correspondentes – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.